Tribunal: TJSP
Processo: 1006293-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
compromisso de Compra e venda de bem imóveL. Extinção, sem resolução do mérito. Contrato com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada. Discussão já em andamento, na esfera Federal, pela autora, a respeito do repasse do financiamento à instituição financeira (CEF). Aplicação do procedimento previsto pela Lei 9.514/97. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em

Ementa:
compromisso de Compra e venda de bem imóveL. Extinção, sem resolução do mérito. Contrato com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada. Discussão já em andamento, na esfera Federal, pela autora, a respeito do repasse do financiamento à instituição financeira (CEF). Aplicação do procedimento previsto pela Lei 9.514/97. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.891.498/SP). Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.